Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. PEDIDO GENÉRICO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PRINCIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONSECTÁRIOS CONDEANTÓRIOS.
I. A prova pericial, nos moldes pretendidos, não é necessária ao exame do mérito da pretensão revisional, pois a questão controvertida não recai sobre a correção do valor inicial do benefício, mas sobre a possibilidade de revisá-lo após reconhecimento judicial de inclusão das horas extraordinárias no salário do autor, cuja aferição não depende da sua produção.
II. A preliminar de falta de interesse agir que se confunda com o mérito deve com este ser apreciado.
III. A coisa julgada somente se verifica quando a parte repete ação, cujo mérito já foi definitivamente julgado.
IV. Autoriza-se a formulação excepcional de pedido genérico, quando impossível a sua mensuração preliminar, como sói os casos de revisão de benefício previdenciário, em que se depende de dados pertencentes exclusivamente a ré.
V. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, se a causa de pedir recai sobre a sua conduta ilícita e não lhe é direcionado pedido de revisão do benefício previdenciário, mas de pagamento das parcelas necessárias à formação da fonte de custeio necessária à sua efetivação.
VI. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça.
VII. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.
VIII. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo e das normas regulamentares e a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade.
IX. A revisão pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há se falar em mora da PREVI.
X. A alegação de exorbitância do valor da verba honorária não prospera se já arbitrada no mínimo legal.
XI. Não havendo condenação à revisão dos benefícios especiais, carece a recorrente de interesse recursal quanto a sua insurgência.
XII. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimento ao recurso do autor.